Tribunal: TJDFT
Processo: 0732983-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732983-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ELEN PEREIRA FERRAZ DESPACHO Fica o Agravante, BANCO VOLKSWAGEN S/A, intimado para se manifestar sobre os ARs das tentativas infrutíferas de intimação da Agravada, em IDs 30532476 e 31184392. Ainda, manifeste-se, o Agravante, sobre o ofício e documentos remetido pelo juízo de primeiro grau, o 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, dos autos de origem 0700823-90.2021.8.07.0012, comunicando a conversão da Ação de Busca e Apreensão em processo de Execução (ID 31563126) e comunicação de apreensão do veículo pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (ID 31563127), bem como sobre eventual perda do interesse recursal. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento ante a perda do objeto do presente recurso. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2022 17:17:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora